Tribunal: TJES
Processo: 0003533-81.2010.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003533-81.2010.8.08.0045
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: BERNADETE BINDA
APELADO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N. 0003533-81.2010.8.08.0048.

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA.

APELADO: BERNADETE BINDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
em face da r. sentença de fls. 286-291vº, proferida pelo D. Juízo da Primeira Vara da Comarca de São Gabriel da Palha que, nos autos da ação ordinária proposta contra ele por
BERNADETE BINDA,
julgou parcialmente procedente os pedidos na exordial para condenar o requerido ao pagamento das verbas “referentes a cinco períodos aquisitivos de férias, referentes aos anos de 2004 a 2009, acrescido de 1/3, 13º salário e depósito do FGTS, referente aos mesmos períodos”.

Nas razões recursais, o apelante alegou, em síntese, que não é cabível a condenação ao pagamento de férias e adicional de férias, tampouco 13º salário.

Contrarrazões às fls. 298.

Parecer da d. Procuradoria manifestando pela desnecessidade de intervenção no feito (id. 3089806).

Cadastre-se também como remessa necessária.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003533-81.2010.8.08.0048.

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA.

APELADO: BERNADETE BINDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
em face da r. sentença de fls. 286-291vº, proferida pelo D. Juízo da Primeira Vara da Comarca de São Gabriel da Palha que, nos autos da ação ordinária proposta contra ele por
BERNADETE BINDA,
julgou parcialmente procedente os pedidos na exordial para condenar o requerido ao pagamento das verbas “referentes a cinco períodos aquisitivos de férias, referentes aos anos de 2004 a 2009, acrescido de 1/3, 13º salário e depósito do FGTS, referente aos mesmos períodos”.

Nas razões recursais, o apelante alegou, em síntese, que não é cabível a condenação ao pagamento de férias e adicional de férias, tampouco 13º salário.

É também hipótese de reexame necessário da sentença.

Pois bem.

A solução da presente controvérsia cinge em verificar se a autora faz jus ou não ao recebimento do pagamento de férias, adicional de 1/3 das férias e 13º salário referente ao período de 2004 a 2009 quando exerceu as funções de auxiliar de serviços odontológicos, auxiliar de odontologia e agente de serviços de saúde por meio de contratação temporária.

A referida contratação temporária foi declarada nula pelo d. Juízo
a quo,
e o apelante não se insurgiu sobre isso, requerendo a reforma da r. sentença tão somente em relação a condenação ao pagamento de férias e adicional de férias, tampouco 13º salário.

A matéria versada nos autos não é nova neste egrégio Tribunal de Justiça, sendo que a questão atinente à extensão dos direitos sociais decorrentes da declaração de nulidade do contrato temporário de trabalho firmado com a Administração Pública, já foi objeto de apreciação em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), tendo sido fixada a tese de que:

[...] O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: Fernando Estevam Bravin RUY, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 765.320/MG, apreciado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 916), fixou o entendimento de que “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016 )

Desta forma, com lastro nos entendimentos vinculantes mencionados, o autor não faz jus ao recebimento das demais verbas sociais pretendidas, quais sejam, ao pagamento de férias (1/3) e o 13º salário.

Por sinal, é este o entendimento adotado neste e. Tribunal de Justiça. Veja-se:

NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. CABIMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. (...). Necessário considerar, na esteira do entendimento consolidado por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 100160043319 pelo Tribunal Pleno desta egrégia Corte de Justiça (publicado em 02/05/2019), não se reconhecer nenhum efeito jurídico válido decorrente da declaração de nulidade de contratos temporários firmado com a Administração Pública, a exceção do direito à percepção dos salários pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS,
não havendo, portanto, que se falar no recebimento de valores a título de 13º salário e féria
s. (...). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110213980, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 10/11/2020).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDO
R TEMPORÁRIO. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO TEMPORÁRIO DE
TRABALHO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO APENAS AO FGTS. LEGALIDADE DA RESCISÃO ANTECIPADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DA AÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
1. O Tribunal Pleno do e. TJES, em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), fixou a tese segundo a qual o contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (IRDR n. º 0028123-53.2016.8.08.0000). 2.
Na linha da tese firmada em IRDR, a declaração de nulidade do contrato de trabalho gera o direito, apenas, de recebimento das verbas relativas ao FGTS, sendo indevida a condenação do Ente Público ao pagamento de férias e 13º (décimo terceiro) salário. Precedentes do e. TJES
.
3. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e provido, com reforma parcial da Sentença. Remessa necessária prejudicada. 4. As esferas penal, civil e administrativa são independentes entre si (
vide
, por exemplo, o art. 125 da Lei n. º 8.112/90 e o art. 935 do CC), exceto quando a apuração no processo criminal reconhecer a inexistência do fato ou a negativa de autoria. Precedentes do e. STF. [...] 7. Recurso do autor da demanda conhecido e desprovido. (TJES; APL-RN 0024140-08.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 08/02/2021; DJES 25/02/202
1)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. NULIDADE. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. FGTS. EXTENSÃO DOS DIREITOS TRABALHISTAS. FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há que se falar em inovação recursal relativa à pretensão que visa a reforma do capítulo da sentença que distribuiu as verbas de sucumbência, porquanto a matéria não poderia ser debatida em momento anterior. Preliminar rejeitada. 2. No IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.000, o E. Tribunal Pleno firmou a seguinte tese: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.
Por tal razão, não faz jus o autor ao pagamento dos direitos trabalhistas por ele questionados, em especial, às férias, abono de férias, décimo terceiro salário e adicional de insalubridade
. 3. Evidenciado que a parte ré decaiu na parte mínima do pedido, o autor deve ser condenado ao pagamento das verbas de sucumbência, sendo certo que a exigibilidade da condenação deve ser suspensa em razão do deferimento dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 4. Sentença parcialmente reformada.(TJES; AC 0001412-68.2009.8.08.0028; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 01/12/2020; DJES 05/02/2021).

Diante do exposto,
conheço e
dou provimento
ao recurso do ente municipal para excluir da r. sentença a condenação respectiva ao “período aquisitivo de férias, referentes aos anos de 2004 a 2009, acrescido de 1/3, 13º salário”.

Em decorrência da presente proposta de voto e da sucumbência recíproca (art. 86, caput do CPC), condeno as partes pagamento,
pro rata,
das custas processuais e dos honorários advocatícios, cujo percentual será fixado em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, inciso II do CPC. Por ser a autora beneficiário da assistência judiciária gratuita a obrigação dela de pagar custas processuais e honorários advocatícios ficará sob condição de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Julgo prejudicada, em consequência, a Remessa Necessária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
C
Í
V
E
L

E REMESSA NECESSÁRIA.
SERVIDOR TEMPORÁRIO.
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. AFASTADO O PAGAMENTO DAS FÉRIAS, ADICIONAL DE 1/3 E DÉCIMO TERCEIRO. RECURSO PROVIDO.
REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. - A tese fixada pelo Tribunal Pleno do e. TJES, em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), foi de que o contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (IRDR n.º 0028123-53.2016.8.08.0000).Portanto, o autor não faz jus ao recebimento dos direitos sociais relativos às férias, adicional de férias (1/3) e décimo terceiro salário.

2. Recurso conhecido e provido. Remessa Necessária prejudicada

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.